Tribunal: STF
Processo: HC 59038
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS". "NULIDADE PROCESSUAL" "(INEXISTÊNCIA)". "RAZOES DE
APELAÇÃO". "DEFENSOR CONSTITUIDO". "DEFENSOR DATIVO". O FATO DE AS
RAZOES DE APELAÇÃO TEREM SIDO OFERECIDAS POR DEFENSOR DATIVO, QUANDO
EXAURIDOS TODOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PARA QUE AS APRESENTASSE O
DEFENSOR CONSTITUIDO, INTERPONENTE DA APELAÇÃO, NÃO CONSTITUI
NULIDADE, SOBRETUDO POR NÃO DEMONSTRADO PREJUIZO PARA A DEFESA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.